Tribunal: TJBA
Processo: 8027082-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8027082-12.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA APELADO: SELMA DE SOUZA LEMOS Advogado(s):DANIEL SILVA MOURA ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos pela Operadora de Plano de Saúde em face de acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que a condenou a fornecer medicamento à base de canabidiol para tratamento de ansiedade generalizada, insônia crônica e síndrome de burnout da Recorrida, além de indenização por danos morais e honorários sucumbenciais. A Recorrida, beneficiária de plano de saúde, teve o fornecimento do medicamento negado administrativamente, o que motivou a ação judicial, alegando ineficácia de tratamentos anteriores e autorização da ANVISA para importação do fármaco. II. Questão em discussão Os embargos de declaração alegam omissão e contradição no acórdão, essencialmente quanto à ausência de negativa formal do tratamento, a inaplicabilidade da Lei n.º 9.656/98 a plano antigo, a inexistência de previsão legal ou contratual para fornecimento de medicamento domiciliar, a ausência de registro do medicamento na ANVISA caracterizando-o como experimental, a inexistência de dano moral ou a exorbitância do valor fixado, a inexigibilidade da multa diária por suposta falta de intimação pessoal, e a aplicação dos consectários legais conforme a Lei n.º 14.905/2024. III. Razões de decidir O acórdão embargado abordou de forma clara e exaustiva todas as questões suscitadas pela Embargante em sua apelação, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade. A decisão reafirmou a natureza consumerista da relação jurídica, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, conforme Súmula n.º 469 do Superior Tribunal de Justiça. [ID 86110462, p. 7] A tese de ausência de pretensão resistida foi devidamente rechaçada, comprovada a negativa de cobertura do tratamento por meio da interação administrativa entre as partes. [ID 84148528, p. 1-2; ID 86110462, p. 5 (relatório)] A alegação de inaplicabilidade da Lei n.º 9.656/98 a contrato anterior à sua vigência foi afastada, uma vez que, independentemente da data de contratação, as relações consumeristas devem observar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e o direito fundamental à saúde, bens juridicamente tutelados de maior relevância no ordenamento jurídico pátrio. A Lei n.º 14.454/2022, que alterou a Lei n.º 9.656/98, reforça a cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que haja comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou recomendação de órgãos técnicos reconhecidos. [ID 86110462, p. 7-8] Quanto ao fornecimento do medicamento à base de canabidiol, o acórdão explicitou que a autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA afasta o caráter experimental e a alegação de produto não nacionalizado, validando sua utilização. A prerrogativa do médico assistente em definir o tratamento mais adequado à saúde do paciente deve ser respeitada, não podendo o plano de saúde limitar os meios disponíveis para a cura ou melhora da doença coberta. [ID 84148527, p. 1-2; ID 86110462, p. 7] A exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, constante do Art. 10, inciso VI, da Lei n.º 9.656/98, foi interpretada de forma teleológica, considerando a urgência e a imprescindibilidade do tratamento para a preservação da saúde e da vida da Recorrida, em consonância com o entendimento jurisprudencial que mitiga a taxatividade do rol da ANS e amplia a cobertura em casos de real necessidade. Estudos científicos apresentados pela Recorrida comprovam a eficácia do canabidiol no tratamento das patologias que a acometem, atendendo aos requisitos da Lei n.º 14.454/2022. [ID 84148570, p. 1-12; ID 84148571, p. 1-34; ID 84148572, p. 1-10; ID 84148573, p. 1-14; ID 86110462, p. 7-8] A condenação por danos morais foi mantida, reconhecendo-se a configuração do dano moral in re ipsa diante da injustificada negativa de cobertura que agravou a situação de angústia da paciente. O valor fixado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) foi considerado razoável e proporcional, observando-se o duplo caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem configurar enriquecimento ilícito. [ID 86110462, p. 10-13] A inexigibilidade das astreintes por suposta ausência de intimação pessoal foi afastada, uma vez que a decisão que as fixou foi devidamente publicada no Diário da Justiça Eletrônico, dando ciência inequívoca à Embargante, através de seus patronos, para o cumprimento da obrigação. A tese de que a intimação pessoal é requisito para a cobrança da multa foi amplamente debatida e afastada, sendo que a Recorrida comprovou o descumprimento da medida liminar por 79 (setenta e nove) dias. [ID 84148565, p. 3; ID 84148589, p. 25-26] A questão dos consectários legais foi implicitamente abordada pela sentença, confirmada pelo acórdão, ao determinar a aplicação da Taxa Selic deduzido o IPCA (Art. 406, §1º, CC), ou a Taxa Selic integral, conforme a nova redação dos Art. 389 e 406 do Código Civil pela Lei n.º 14.905/2024. O acórdão se ateve aos termos da sentença no que se refere aos consectários, não havendo omissão a ser suprida, mas mera intenção de rediscutir a matéria. IV. Dispositivo e tese Os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECERAM e REJEITARAM os Embargos de Declaração opostos, mantendo-se o acórdão em todos os seus termos, e aplicaram multa por caráter protelatório. Tese de julgamento: "1. A oposição de embargos de declaração que reiteram argumentos já exaustivamente analisados em acórdão anterior, sem apontar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, configura caráter protelatório. 2. A recusa indevida de operadora de plano de saúde em fornecer tratamento essencial e coberto por prescrição médica e autorização de órgão regulador configura dano moral indenizável. 3. A intimação da decisão que fixa multa diária, uma vez ocorrida por meio oficial e garantida a ciência da parte, é suficiente para a exigibilidade da cominação." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027082-12.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada SELMA DE SOUZA LEMOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.